Tribunal: TJSP
Processo: 1070987-45.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Improcedência – Ausência de comparecimento da autora na data designada para realização da perícia médica judicial – Intimação pela imprensa oficial – Descabimento – Ato personalíssimo que deve ser praticado diretamente pela parte – Necessidade de intimação pessoal – Precedentes desta Câmara – Sentença anulada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Improcedência – Ausência de comparecimento da autora na data designada para realização da perícia médica judicial – Intimação pela imprensa oficial – Descabimento – Ato personalíssimo que deve ser praticado diretamente pela parte – Necessidade de intimação pessoal – Precedentes desta Câmara – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785651
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070987-45.2017.8.26.0100, da Comarca de Mauá, em que é apelante TALITA
APARECIDA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070987-45.2017.8.26.0100 - Voto no 2479
2/4
CSA
Apelação Cível no 1070987-45.2017.8.26.0100
Apelante: Talita Aparecida Dias
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Comarca: Mauá - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Rodrigo Soares
Número de origem: 1070987-45.2017.8.26.0100
VOTO No 2479
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT INDENIZAÇÃO Improcedência
Ausência de comparecimento da autora na data designada para
realização da perícia médica judicial Intimação pela imprensa
oficial – Descabimento
Ato personalíssimo que deve ser
praticado diretamente pela parte
Necessidade de intimação
pessoal Precedentes desta Câmara Sentença anulada Recurso
provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Talita Aparecida
Dias (fls. 224/230) contra a respeitável sentença de fls. 219/222 que, nos autos de ação de
cobrança ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A,
julgou improcedente o pedido formulado em razão do não comparecimento da autora à
perícia judicial designada, condenando-a ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade que lhe foi concedida.
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, a
necessidade de sua intimação pessoal acerca da realização da perícia.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 40).
Contrarrazões a fls. 233/239.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070987-45.2017.8.26.0100 - Voto no 2479
3/4
CSA

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Talita Aparecida Dias
em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por meio da
qual busca a autora o recebimento de diferença de indenização securitária devida em razão
de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito.
Designada data para realização de perícia médica judicial, a autora
foi intimada pela imprensa oficial (fls. 192) e não compareceu ao ato, o que resultou na
improcedência do pedido.
Ocorre, todavia, que o comparecimento da parte à perícia é ato
personalíssimo, devendo ser por ela praticado diretamente, sendo insuficiente a sua
intimação através de seus advogados.
Assim, a realização da prova técnica deveria ter sido redesignada,
intimando-se pessoalmente a pericianda para tanto.
Nesse sentido, são os precedentes desta Câmara:
“Processual. Seguro DPVAT. Cobrança. Extinção do processo sem
apreciação do mérito por falta de andamento por parte do autor, ausente
na data da perícia designada. Autor intimado pessoalmente para o fim
do art. 485, § 1o, do CPC, mas não quanto à perícia em si.
Descabimento. Frustração da prova pericial que nem mesmo seria, caso
injustificada a ausência, motivo para decreto terminativo simples, senão
para o julgamento do mérito com abstração desse elemento instrutório.
Necessidade entretanto de intimação pessoal da parte para a
participação na prova, tendo em vista tratar-se de ato personalíssimo, a
ser por ela diretamente praticado. Insuficiência da intimação do
advogado pela imprensa oficial. Orientação prevalecente no STJ e neste
TJSP. Perícia que não se pode em tais condições ter por prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070987-45.2017.8.26.0100 - Voto no 2479
4/4
CSA
Decisão extintiva reformada, para que tenha o processo seguimento
mediante designação de nova data e intimação pessoal do autor para
tanto. Apelação do autor provida para tal fim.” (TJSP; Apelação Cível
1001180-96.2015.8.26.0361;
Relator
(a): Fabio
Tabosa;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro:
26/03/2020)
“- Cobrança de complementação de indenização de seguro obrigatório
(DPVAT) Indevida extinção do processo por abandono de causa do
autor, sem requerimento da ré Extinção afastada Recebimento por
terceiro de carta para intimação do autor da designação de perícia
Ausência de comparecimento do autor
Perícia não realizada -
Necessidade de intimação pessoal, por oficial de justiça (art. 275 do
CPC) - Sentença anulada Recurso parcialmente provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1035827-27.2015.8.26.0100;
Relator
(a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data
de Registro: 30/01/2020)
“SEGURO DPVAT Lesão corporal Ação de cobrança Pedido de
complementação de indenização paga administrativamente Ausência
do autor à perícia designada Sentença de improcedência Ausência
de intimação pessoal para a perícia designada
Cerceamento
caracterizado
Sentença anulada
Apelação provida.” (TJSP;
Apelação Cível 0025860-67.2013.8.26.0577; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)
De rigor, portanto, a anulação da sentença recorrida para determinar
que o segurado seja pessoalmente intimado da data da perícia a ser redesignada.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para anular a r. sentença e determinar que o segurado seja pessoalmente intimado
da data da perícia a ser redesignada.
FRANCISCO SHINTATE
Relator